Tribunal: TJBA
Processo: 8042956-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042956-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIA CLARA GUIMARAES DA HORA

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS registrado(a) civilmente como INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar o fornecimento do medicamento
Tremfya (Guselkumab)
, prescrito para tratamento da Doença de Crohn, sob pena de multa diária.

2. A agravante alegou ausência de previsão no rol da ANS e nas diretrizes de utilização, além de inexistência de urgência e de risco de dano à saúde da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento prescrito por médico assistente, mesmo quando não expressamente previsto no rol da ANS ou em suas diretrizes; e saber se, diante da incorporação formal do medicamento
Tremfya
ao rol da ANS, persiste a legitimidade da negativa de cobertura por parte da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, impondo interpretação mais favorável ao consumidor.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o dever de cobertura de tratamento prescrito por médico, quando relacionado à enfermidade contratualmente coberta, independentemente da previsão no rol da ANS.

6. A negativa de cobertura com base na ausência do medicamento no rol da ANS se mostra abusiva, sobretudo diante de prescrição médica fundamentada e da urgência clínica demonstrada nos autos.

7. O medicamento
Tremfya (Guselkumab)
foi formalmente incorporado ao rol da ANS pela Resolução Técnica nº 44 da COSAÚDE/ANS, com vigência a partir de 24.03.2025, tornando obrigatória sua cobertura para os casos ali previstos.

8. A operadora não demonstrou desequilíbrio contratual nem violação ao princípio do mutualismo, revelando resistência indevida à prestação do serviço contratado.

9. A manutenção do prazo de cinco dias para cumprimento da medida é proporcional e necessária à efetividade da tutela jurisdicional, diante da urgência clínica evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde de medicamento prescrito por profissional médico, relacionado à doença abrangida pelo contrato, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. A partir da incorporação formal ao rol da ANS, torna-se obrigatória a cobertura do medicamento
Guselkumab (Tremfya)
pelas operadoras de saúde suplementar, nos casos especificados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.346.847/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.08.2022; TJRN, Agravo de Instrumento nº 0809238-07.2025.8.20.0000, Rel. Des. Erika de Paiva Duarte, 3ª Câmara Cível, j. 21.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042956-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravada
MARIA CLARA GUIMARAES DA HORA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator